Tribunal: TRF3
Processo: 5001433-55.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
435/775)

5001433-55.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5001433-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

PARTE RE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RUMO MALHA PAULISTA S.A.: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA GARANTIA DO DÉBITO. CONEXÃO POR ACESSORIEDADE. PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 8a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo em face do Juízo Federal da 5a Vara das Execuções Fiscais da mesma Subseção Judiciária. A controvérsia ocorre em execução fiscal distribuída ao Juízo suscitado, após o ajuizamento de tutela antecipada antecedente para garantia do débito perante o Juízo suscitante. O Juízo suscitado declinou da competência por reconhecer a prevenção do Juízo que apreciou a medida de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a distribuição de tutela antecipada antecedente, com o objetivo de garantir futura execução fiscal, torna o juízo prevento para o processamento e julgamento da subsequente ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória, quando antecedente, deve ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal, nos termos do artigo 299 do Código de Processo Civil.

O Provimento CJF da 3a Região no 25/2017 atribui competência às Varas Especializadas em Execuções Fiscais para julgar ações de antecipação de garantia e estabelece a prevenção do juízo para a correspondente execução fiscal.

A garantia prestada de forma antecipada equivale à antecipação da penhora, o que evidencia a relação de acessoriedade entre a tutela de garantia e a execução fiscal principal, justificando a reunião dos feitos.

O precedente que afasta a reunião de feitos em casos de litigância de massa (CC no 5028464-55.2022.4.03.0000) representa exceção e não se aplica a situações normais, nas quais a reunião é a regra para preservar a racionalidade e eficiência do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo suscitante.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de tutela antecipada antecedente para garantia de futura execução fiscal torna o juízo prevento para processar e julgar a respectiva ação executiva, por força do artigo 299 do CPC e do Provimento CJF3R no 25/2017.

A relação entre a medida de garantia e a execução fiscal é de acessoriedade, justificando a reunião dos processos perante o mesmo juízo, exceto em situações excepcionais de litigância de massa que tornem a medida contraproducente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 61, 286, 299, 300 e 303; Provimento CJF da 3a Região no 25/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC no 5000679-26.2019.4.03.0000; TRF3, CC no 5014568-47.2019.4.03.0000; TRF3, CC no 5028464-55.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5001433-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

PARTE RE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RUMO MALHA PAULISTA S.A.: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

RELATÓRIO

Conflito negativo de competência entre os Juízos Federais da 8a Vara das Execuções Fiscais em São Paulo (suscitante) e da 5a Vara das Execuções Fiscais nesta Capital (suscitado), em sede de executivo fiscal ajuizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Distribuído o feito executivo fiscal ao suscitado, sobreveio decisão que declinou da competência (id 312629402, pág. 1727/1728):

Id 321751007: A executada noticia a existência da ação antecipatória de garantia n. 5005190-09.2023.4.03.6182, em trâmite perante a 8a Vara Federal de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, ajuizada a fim de garantir futura execução fiscal relativa aos créditos em cobrança neste feito.

Pois bem.

O artigo 286 do Código de Processo Civil preconiza o seguinte:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de distribuidor.

Por sua vez, o artigo 61 do mesmo diploma legal prevê que “ a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.

A 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao julgar conflito de competência entre as Varas Federais e especializadas em execuções fiscais, consignou que “a garantia prestada de forma antecipada corresponde a uma verdadeira antecipação da penhora, que se daria no executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos. Por conseguinte, evidencia-se a conexão do incidente antecipatório com a ação principal, que é a futura execução fiscal, havendo relação de acessoriedade entre os feitos.” (TRF3, CCCiv 5000679-26.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 2a Seção, j. 08/06/2020 – grifo nosso)

Dessa forma, tendo em vista que a referida ação foi proposta anteriormente ao ajuizamento desta execução fiscal e ainda não foi sentenciada, redistribua-se este feito ao Juízo da 8a Vara de Execuções Fiscais desta Subseção Judiciária.

O suscitante, por sua vez, considerou que (mesmo id, fls. 1729/1736):

Na mencionada Tutela Antecipada Antecedente, o pedido cingia-se ao deferimento de tutela, nos termos dos artigos 297, 300, 303, do Código de Processo Civil, para que, aceita a garantia ofertada, fosse: 1) emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206, do CTN, em nome da RUMO MALHA PAULISTA S.A; 2) suspensa/obstada a inscrição da Autora do CADIN e protesto, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei Federal no 10.522/02, do art. 206 do CTN; e 3) impedida a inscrição da Autora no cadastro de inadimplentes da ANTT, ou, se já inscrita, que seja determinada sua retirada.

Conforme se depreende da referida Tutela Antecipada Antecedente em tramite perante esta 8a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo, o objeto da lide não comporta a análise do Auto de Infração e sequer da CDA atrelada aos autos da presente Execução Fiscal.

Desta feita, as execuções distribuídas pela ANTT, mesmo que anteriormente tenham sido ajuizadas ações antecipatórias, com pedidos discutidos em ações de conhecimento de cunho anulatório ou antecipatório, não devem ensejar remessa a outros Juízo, seja das Execuções ou dos Embargos do Devedor correlatos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Muta, nos autos do Agravo de Instrumento no 5027486-49.2020.4.03.0000: (...)

A propósito, seguem ementas de decisões proferidas pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal

Regional Federal da 3a Região, em casos análogos, in verbis: (...)

Designado o suscitante para resolver as questões urgentes (id no 316468387).

Transcorreu in albis o prazo para informações.

O Ministério Público Federal se manifestou no sentido de que o feito tenha regular prosseguimento (id no 326614261).

É o relatório.

VOTO

Conflito negativo de competência entre os Juízos Federais da 8a Vara das Execuções Fiscais em São Paulo (suscitante) e da 5a Vara das Execuções Fiscais nesta Capital (suscitado), em sede de executivo fiscal ajuizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Cinge-se a controvérsia à existência conexão do incidente antecipatório com a futura execução fiscal.

RUMO MALHA PAULISTA S.A distribuiu perante o suscitante pedido de tutela antecipada em caráter antecedente em 03 de março de 2023, com fulcro nos artigos 300 e 303 do CPC, a fim de garantir o Processo Administrativo no 50515.112778/2016-12 enquanto não ajuizada a futura execução fiscal, de modo a obter a certidão de regularidade fiscal e não ser incluída nos cadastros de inadimplentes (id 277302616 do processo 5005190-09.2023.4.03.6182). A execução fiscal originária do presente incidente foi ajuizada pouco mais de um mês depois, em 12 de abril de 2023, e distribuída ao suscitado. Nesse cenário, inequívoca a incidência do artigo 299 do CPC (“a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”), bem como do Provimento CJF da 3a Região no 25/2017:

Art. 1o Atribuir às Varas Especializadas em Execuções Fiscais, no âmbito da Justiça Federal da 3a Região, competência para processar e julgar:

I - as ações de execução fiscal, bem como os respectivos embargos;

II - as medidas cautelares fiscais, previstas na Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992;

III - as ações e tutelas tendentes, exclusivamente, à antecipação de garantia da execução fiscal não ajuizada, mesmo quando já aforada, no Juízo cível, ação voltada à discussão do crédito fiscal.

§ 1o Intentadas as medidas previstas nos incisos II ou III, fica o Juízo Especializado prevento para a execução fiscal correspondente ao crédito acautelado ou garantido.

§ 2o Compete, ainda, às Varas Especializadas em Execuções Fiscais, o processamento de cartas precatórias referentes a citações, intimações, penhoras, avaliações, praças ou leilões, e respectivos incidentes, quando a deprecação tenha por origem ação de execução fiscal, ou outra que seja de sua competência material.

Destaco, a propósito, precedentes deste colegiado em situação idêntica:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO ENTRE O JUÍZO FEDERAL DA 11a VARA CÍVEL DE SÃO PAULO E O JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À EXECUÇÃO FISCAL.

A garantia prestada de forma antecipada corresponde a uma verdadeira antecipação da penhora, que se daria no executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos. Por conseguinte, evidencia-se a conexão do incidente antecipatório com a ação principal, que é a futura execução fiscal, havendo relação de acessoriedade entre os feitos. E, diante desta vinculação, o Novo Código Processual, dispõe no art. 299, que trata da competência para apreciação das tutelas provisórias, que o requerimento em caráter antecedente, que na hipótese versada é a tutela para antecipação de garantia do crédito tributário, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, será apresentado ao juízo competente para apreciação do pedido na ação principal. Ademais, o Provimento CJF da 3a Região no 25/2017, fixa a competência do Juízo da execução fiscal em relação às cautelares objetivando oferecer garantia antecipada para obtenção de certidão negativa da dívida. Nesse sentido precedentes do STJ e da Segunda Seção desta Corte.

Conflito de competência procedente.

(TRF3, CC no 5000679-26.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 2a Seção, j. 08/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEPÓSITO. GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO FISCAL. Tutela cautelar antecedente visando o depósito com finalidade de garantir execução fiscal futura. Existência de conexão por acessoriedade entre as demandas. Incidência dos artigos 61 e 299 do CPC, c/c artigo 1o do Provimento no25/2017 do CJF3R. Competência das Varas especializadas em Execução Fiscal para apreciar e decidir na espécie.Conflito negativo de competência improcedente para declarar a competência do Juízo suscitante.(TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5014568-47.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 06/09/2019, Intimação via sistema DATA: 10/09/2019)

Cumpre registrar que o suscitante invocou precedente do Órgão Especial, de Relatoria do Desembargador Federal Carlos Muta, em apoio ao seu entendimento de que a reunião dos feitos não se justificaria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA E EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE FEITOS. DEMANDA DE MASSA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS E IMPACTO SOBRE A ESTRUTURA JUDICIÁRIA. EFICIÊNCIA, RACIONALIDADE, SEGURANÇA E PRESTEZA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO.

1. Embora bem assentadas orientações sobre fixação e modificação da competência, é primordial considerar que o norte hermenêutico é o de que as regras legais, regulamentares e jurisprudenciais de conexão e prevenção produzem eficácia dentro de sistemas normativos complexos e em cenários específicos que, por vezes, ensejam conflitos de valores prestigiados pelo ordenamento, inclusive em grau constitucional. De fato, a organização judiciária é orientada à eficiência quantitativa e qualitativa no processamento de demandas (segundo postulados de universalidade de jurisdição, acesso à justiça, celeridade, pacificação social), e planejada administrativamente a partir de macrovisão das limitações da estrutura judiciária existente – do que naturalmente resultam, episodicamente, restrições formais ao espectro de possibilidades de decisão a respeito de como conduzir, com previsibilidade e segurança jurídica, lides individualizadas que, por vezes, escapam à generalidade focada pelo legislador. Daí a construção casuística de soluções aplicáveis a cada gênero de casos, conforme os exemplos acima.

2. Configura cenário comumente problemático, neste contexto, o de litigantes de massa, como é o caso de origem deste conflito de competência. Como é fato notório, as partes do processo de base litigam em centenas de processos virtualmente idênticos (cobranças de valores relativos a autos de infração administrativos e ações correlatas), de modo que por vezes observa-se pleitos de oferta de garantia distribuídos em Subseções várias (ou, como destacou o Juízo suscitante, até mesmo em Regiões Federais distintas), cuja caução abrange débitos variados que, nos mais das vezes, não correspondem àqueles que a exequente reúne para cobrar em cada processo. Assim, para respeitar o entendimento de que o Juízo que processou o pedido de caução está prevento para o eventual litígio futuro sobre o mérito das dívidas previamente garantidas, para além de medidas processuais simples de redistribuição e compensação de acervo, tem-se grande ônus de desmembrar apólices de seguro-garantia ou títulos executivos (demandando alocação de trabalho, tempo, diligências e custos financeiros às partes) e, de maneira tumultuária, multiplicar processos em curso na Justiça Federal (precisamente na área de especialização que detém o acervo total de maior volume nas Subseções de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a saber, a de execuções fiscais).

3. Sucede que, na ordem de ideias exposta, os institutos jurídicos de conexão e prevenção, conquanto tenham o objetivo imediato claro de preservar a segurança jurídica e coesão da apreciação dos direitos das partes, como expressão do acesso à Justiça, não detém prevalência absoluta e axiomática em situações de conflito de valores principiológicos do ordenamento, tais como este. Neste ponto, é de se observar que, em verdade, as próprias normas de conexão e prevenção também se destinam, de maneira mediata, a dar racionalidade e eficiência ao sistema processual, como um todo orgânico e coerente.

4. É preciso, portanto, em casos que tais, perscrutar a solução que melhor acomode a contraposição primária de comandos normativos, a partir das balizas que orientam a própria existência e eficácia destas regras processuais. Assim, há que se ter presente que, em última análise, o direito processual é instrumental. Nos dizeres de Cândido Rangel Dinamarco, “instrumento cheio de dignidade e autonomia científica, mas nada mais do que instrumento” (in: "A instrumentalidade do processo", 15a Edição. São Paulo: Malheiros, 2013, f. 318). O funcionamento dos sistemas processuais é amparado, teleologicamente, na premissa de que as regras promulgadas preservam valores instrumentais (celeridade, contraditório, acesso à justiça) e conduzem a objetivos finalísticos divisados pelo sistema (pacificação social, preservação de direitos, justiça material, etc.). O direito processual não é um fim em si mesmo, e não se sobrepõe, como desígnio jurídico, à solução do direito material em litígio.

5. Desta maneira, ao limite, nada obsta que, mesmo sob entendimento, com respaldo legal expresso que seja, da efetiva conexão ou acessoriedade entre duas demandas (atraindo, primariamente, a percepção de que devem ser reunidas, em nome da segurança jurídica e coerência da apreciação dos direitos das partes), conclua-se pela prevalência de disposições e orientações outras que priorizem princípios e direitos outros igualmente tutelados pelo sistema processual e, de maneira ampla, pelo ordenamento jurídico. Trata-se de conclusão a ser alcançada a partir da análise de hipóteses concretas.

6. Perceba-se que este prisma é capaz de solucionar o conflito quer se entenda que o pleito antecipatório de garantia para fins exclusivos de regularidade fiscal deve ser considerado demanda autônoma ou pedido acessório da ação de cobrança, divergência frutífera que, todavia, ocupa segundo plano, pelo enfoque ora adotado. Qualquer seja a posição adotada, o ponto nodal a ser identificado é, singelamente, qual saída melhor compõe o conflito de valores prestigiados pelo sistema processual, considerada sua instrumentalidade e fim último de prover deslinde adequado (célere, eficiente, justo e serviente à legítima fruição das garantias e direitos reconhecidos às partes) à lide subjacente.

7. Esta premissa esteve implícita em julgado da 2a Seção consideravelmente recente, envolvendo as mesmas partes do presente feito (CCiv 019860-42.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE, DJEN 14/03/2022). Frise-se que na oportunidade havia divergência no colegiado, sob o entendimento de que a relação entre os feitos não seria de conexão, mas de acessoriedade, como acima mencionado (o que, prima facie, recomendaria a reunião dos processos). Contudo, mesmo sob tal ótica, prevaleceu a percepção de que, de toda a sorte, como se tratava de conflito de competência entre foros distintos, forçar o trâmite da execução fiscal perante o Juízo que processou a antecipação de garantia equivaleria a anular a prerrogativa legal do credor de escolher o foro de ajuizamento da cobrança, dentre as opções elencadas em lei (artigo 46, § 5o, CPC) - excepcionando-se a regra de agrupamento dos feitos. Assim, a 2a Seção convergiu para a decisão, unânime, de não reunir os feitos.

8. Em que pese o caso presente trate de conflito de competência entre Juízos de um mesmo foro, crê-se que há, igualmente, fundamentos sensíveis e relevantes a recomendar que seja dispensada a reunião dos processos. Afigura-se substancialmente mais custoso às partes, e ao próprio sistema judiciário, forçar a multiplicação de processos e reunião de demandas em casos como o presente, na linha do quanto alinhavado anteriormente. Conquanto não se desconheça a posição de que seria possível, em teoria, a existência de decisões conflitantes (divergência entre o entendimento dos Juízos a respeito da aceitabilidade da garantia ofertada), trata-se de hipótese com a qual esta Região já lida cotidianamente em função da incompetência do Juízo Cível para processar execuções fiscais conexas a ações anulatórias (comumente com oferta de caução para regularidade fiscal) previamente distribuídas, equacionada pelos magistrados de primeiro e segundo grau e nos termos de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. É possível cogitar de situação análoga, por igual, no caso de remoção de magistrados, nada assegurando às partes que o juiz que passar a ocupar a vaga deixada em aberto terá as mesmas convicções doutrinárias e jurisprudenciais que o anterior.

9. No mais, até porque a oferta de caução antecipada para obtenção de CPD-EN não impede a propositura da execução fiscal, quer parecer que os cenários de decisões conflitantes elucubrados dissipam-se a partir da segregação da eficácia da caução, cabendo ao Juízo que processar a antecipação de garantia decidir sobre a possibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal a partir da caução especificamente aceita (com possibilidade de trânsito em julgado desta decisão, tal como ocorre atualmente e já há anos) e ao Juízo da execução fiscal decidir sobre aptidão da garantia para suspensão da exigibilidade da dívida, ou da tramitação da execução e demais questões correlatas. Naturalmente, em situação normal, é interessante às partes e ao sistema judiciário que antecipação de garantia e execução de dívida sejam processadas pelo mesmo Juízo, sempre que possível. Não ressoa como melhor solução, contudo, que esta pretensão figure aprioristicamente acima da análise individualizada de cada lide, sempre sob o prisma finalístico do direito processual.

10. Na espécie, diante da reconhecida e consabida especificidade de que as partes litigam em centenas de processos idênticos, não se afigura oportuno impor a reunião de pedido de antecipação de dívida e cobrança de dívidas sob um mesmo Juízo, sob o risco de multiplicação de feitos em processamento e geração de custos consideráveis às partes e à administração judiciária – sem prejuízo de que eventualmente alinhem formalmente entre si a correspondência de método de agrupamento de garantias e débitos a executar. Assim, provê-se solução homogênea a todos os casos envolvendo tais litigantes, de modo a pacificar o entendimento sobre a questão e evitar a adoção de procedimentos contraditórios sobre o cabimento do desmembramento de garantias e títulos executivos.

11. Conflito de competência julgado procedente.

Esse precedente, no entanto, não se contrapõe ou infirma o entendimento do presente caso, na medida em que a situação examinada tinha particularidades relevantes que inviabilizavam a reunião da antecipação da garantia e da execução fiscal, como fica claro no voto do eminente Relator, que, ao contrário, afirma que a todos interessa que sejam processados juntos sempre que possível, conforme se verifica na seguinte passagem:

Naturalmente, em situação normal, é interessante às partes e ao sistema judiciário que antecipação de garantia e execução de dívida sejam processadas pelo mesmo Juízo, sempre que possível. Não ressoa como melhor solução, contudo, que esta pretensão figure aprioristicamente acima da análise individualizada de cada lide, sempre sob o prisma finalístico do direito processual.

Na espécie, diante da reconhecida e consabida especificidade de que as partes litigam em centenas de processos idênticos, não se afigura oportuno impor a reunião de pedido de antecipação de dívida e cobrança de dívidas sob um mesmo Juízo, sob o risco de multiplicação de feitos em processamento e geração de custos consideráveis às partes e à administração judiciária – sem prejuízo de que eventualmente alinhem formalmente entre si a correspondência de método de agrupamento de garantias e débitos a executar. Assim, provê-se solução homogênea a todos os casos envolvendo tais litigantes, de modo a pacificar o entendimento sobre a questão e evitar a adoção de procedimentos contraditórios sobre o cabimento do desmembramento de garantias e títulos executivos.

(Órgão Especial, CC no 5028464-55.2022.4.03.0000; Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 28/04/2023) (grifei)

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito e declaro a competência do Juízo Federal da 8a Vara das Execuções Fiscais em São Paulo (suscitante).

É como voto

mcc

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA GARANTIA DO DÉBITO. CONEXÃO POR ACESSORIEDADE. PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 8a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo em face do Juízo Federal da 5a Vara das Execuções Fiscais da mesma Subseção Judiciária. A controvérsia ocorre em execução fiscal distribuída ao Juízo suscitado, após o ajuizamento de tutela antecipada antecedente para garantia do débito perante o Juízo suscitante. O Juízo suscitado declinou da competência por reconhecer a prevenção do Juízo que apreciou a medida de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a distribuição de tutela antecipada antecedente, com o objetivo de garantir futura execução fiscal, torna o juízo prevento para o processamento e julgamento da subsequente ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória, quando antecedente, deve ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal, nos termos do artigo 299 do Código de Processo Civil.

O Provimento CJF da 3a Região no 25/2017 atribui competência às Varas Especializadas em Execuções Fiscais para julgar ações de antecipação de garantia e estabelece a prevenção do juízo para a correspondente execução fiscal.

A garantia prestada de forma antecipada equivale à antecipação da penhora, o que evidencia a relação de acessoriedade entre a tutela de garantia e a execução fiscal principal, justificando a reunião dos feitos.

O precedente que afasta a reunião de feitos em casos de litigância de massa (CC no 5028464-55.2022.4.03.0000) representa exceção e não se aplica a situações normais, nas quais a reunião é a regra para preservar a racionalidade e eficiência do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo suscitante.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de tutela antecipada antecedente para garantia de futura execução fiscal torna o juízo prevento para processar e julgar a respectiva ação executiva, por força do artigo 299 do CPC e do Provimento CJF3R no 25/2017.

A relação entre a medida de garantia e a execução fiscal é de acessoriedade, justificando a reunião dos processos perante o mesmo juízo, exceto em situações excepcionais de litigância de massa que tornem a medida contraproducente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 61, 286, 299, 300 e 303; Provimento CJF da 3a Região no 25/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC no 5000679-26.2019.4.03.0000; TRF3, CC no 5014568-47.2019.4.03.0000; TRF3, CC no 5028464-55.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito e declaro a competência do Juízo Federal da 8a Vara das Execuções Fiscais em São Paulo (suscitante), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão